Tribunal: TJMT
Processo: 1022340-31.2020.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIAS SOUZA BRAGA - CPF: 015.923.911-76 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ELIAS SOUZA BRAGA - CPF: 015.923.911-76 (RECORRIDO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO QUE DESINCUMBIU SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO. PAGAMENTOS. PEDIDO CONTRAPOSTO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que, o autor postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de
R$ 285,46
(duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), contrato nº 0000886434201905.

2.

Sentença de parcial procedência
que, declarou a inexistência do débito discutido, exclusão do cadastro de inadimplentes, e condenou a reclamada no
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

3.

Insurgência da autora requerendo a majoração da condenação em danos morais, e da reclamada requerendo a improcedência da ação.

4.

Parte autora
de forma contraditória juntou como comprovante de residência fatura em nome de terceiro (LUCINEIDE CANDIDA DOS SANTOS), do mês 07.2020, contudo, os débitos cobrados se referem a 06.2019, portanto, incapaz de comprovar ausência de relação.

5.

No caso
sub examine
, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de
UC nº 886434,
sob a titularidade da parte autora com débitos em aberto, e
pagamentos inclusive me data posterior aos débitos cobrados
. Indício de prova que, poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que o autor comprovasse que possuía outra UC em seu nome na data dos débitos, entretanto,
não o fez
.

6.

Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não se prestam para comprovar, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

7.

Comprovado o débito discutido, merece parcial procedência do pedido contraposto para condenar o autor ao pagamento no valor de
R$ 285,46 (duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e seis centavos),
corrigido monetariamente pelo INPC, e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da data do vencimento.

8.

Sentença
reforma para improcedência.

9.

Recurso do autor conhecido e improvido.

10.

Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que, o autor postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, que
declarou a inexistência do débito discutido, exclusão do cadastro de inadimplentes, e condenou a reclamada no
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

O autor apresentou recurso requerendo a majoração do valor da condenação em dano moral.

Inconformada, a empresa Recorrente ENERGISA S/A nas razões recursais sustenta que a relação jurídica restou devidamente comprovada, de modo que os débitos são totalmente legítimos. Por tal argumento, pleiteou a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões as partes requerem a procedência de seus recursos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Na espécie, vislumbra-se que, a parte autora na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, anexando

de forma contraditória comprovante de residência fatura em nome de terceiro (LUCINEIDE CANDIDA DOS SANTOS), do mês 07.2020, contudo, os débitos cobrados se referem a 06.2019, portanto, incapaz de comprovar ausência de relação.

No caso
sub examine
, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de
UC nº
886434
,
sob a titularidade da parte autora com débitos em aberto, e
pagamentos inclusive me data posterior aos débitos cobrados
. Indício de prova que, poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que o autor comprovasse que possuía outra UC em seu nome na data dos débitos, entretanto,
não o fez
.

O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc).

Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica
, de modo que não basta o consumidor afirmar que não “contratou” junto à empresa Recorrente.

Repise-se que a empresa Recorrente é a única fornecedora de energia elétrica do Estado, de modo que a autora, de algum modo - direta ou indiretamente -, usufrui dos serviços prestados pela concessionária Energisa.

Destarte, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que
houve relação negocial firmada entre as partes, consumo e até pagamentos
, conforme extrato anexado pela recorrente, e que o cadastramento do nome da Recorrida junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência.

Merece parcial procedência o pedido contraposto para condenar o autor ao pagamento no valor de
R$ 285,46
(duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e seis centavos)
,
corrigido monetariamente pelo INPC, e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da data do seu vencimento.

Assim, não há se falar em reparação por danos morais, pois, não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da Recorrente,
não prosperando o recurso de majoração da condenação dos danos morais apresentado pela parte autora.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
autor
ELIAS SOUZA BRAGA
,
e no mérito
JULGO IMPROVIDO
, condenando

em honorários advocatícios que fixo em
10%
(dez por cento) sobre o
valor atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

CONHEÇO
do recurso interposto pela

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, ante a tempestividade, e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTE os pedidos formulados pelo autor em sua peça inaugural, e parcial procedente o
pedido contraposto no valor de
R$ 285,46
(duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e seis centavos)
, corrigido monetariamente pelo INPC, e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da data do seu vencimento.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente
ENERGISA S.A.,
ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021